Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704887-92.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MOYSÉS VERÍSSIMO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INCAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 2. Inaplicável a teoria da perda de uma chance, uma vez que não se trata de condenação por testemunhos indiretos, pois a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da informante, bem como pelo vídeo que mostra o momento do crime, o laudo pericial e o prontuário médico, de forma que os jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses constantes dos autos com base em elementos probatórios suficientes. 3. Na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstâncias atenuantes a ser consideradas, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da perda de uma chance probatória sobre excludente de ilicitude, por parte do Ministério Público, cuja omissão na produção de provas contribuiu para a condenação injusta do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 155 do Código de Processo Penal, 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No tocante a alegação da defesa de perda de uma chance probatória, não lhe assiste razão. Com efeito, a teoria da perda de uma chance visa a afastar condenações pautadas em indícios e em comodismos no meio de produção de provas, sobretudo quando há testemunhos indiretos, de ouvir dizer, o que não ocorreu nos autos. Na hipótese, a palavra da vítima está corroborada pela mídia com as imagens do momento do crime, bem como do depoimento da informante Kelly e das provas periciais, sendo suficiente para manter a condenação. Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses constantes dos autos. Não há que se falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado).” (ID 44632660) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020